Tribunal: TJDFT
Processo: 0740859-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição cível antecedente ao recurso de apelação na qual DAVID ALEXANDRE BESSA GONÇALVES DE SOUZA busca a concessão de tutela antecipada recursal à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o seu pedido para que seja declarada a nulidade do ato que o excluiu de concurso público, para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF.. Transcrevo a R. Sentença: “Trata-se de ação ajuizada por DAVID ALEXANDRE BESSA GONÇALVES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, para que seja declarada a nulidade do ato que o excluiu de concurso público, assegurada sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Diz que foi aprovado nas provas de conhecimentos, sendo convocado para o teste de aptidão física. Afirma que na data dos testes compareceu ao local normalmente, embora estivesse enfermo com dengue. Destaca que o Governo do Distrito Federal declarou estado de emergência na saúde pública em janeiro de 2024. Alega que em razão da doença não conseguiu participar do teste em igualdade de condições com os demais concorrentes. Aduz que foi considerado inapto na prova de corrida. Relata que seu pedido para adiamento das provas não foi atendido. Alega que houve motivo de força maior que o impediu de realizar os testes em condições plenas. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Reclama que a gravação da prova foi retirada da internet após o período do recurso administrativo. Sustenta a possibilidade de remarcação da prova em caso de doença. Argumenta que a remarcação da prova não importaria em quebra da isonomia. Alega violação à ampla defesa e contraditório no processo administrativo. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido (ID 188663427). Contudo, restou concedida a gratuidade de justiça. Na petição de ID 189898167, o autor informou a interposição do AGI n. 0709247-55.2024.8.07.0000. Ofício n. 1638 da e. 7a Turma Cível deste TJDFT para informar que indeferiu a liminar no AGI n. 0709247-55.2024.8.07.0000, interposto pelo autor (ID 190299378). Na petição de ID 192304863, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação. Não suscitou preliminar. No mérito, diz que ainda que o candidato tente se valer de atestado apresentado por via judicial, tem-se claro que, no dia do teste apresentou atestado médico onde constava expressamente que estava apto à realização do teste de aptidão física. Afirma que o edital é a lei do concurso e, amparado na legislação de regência prescreveu para todos os candidatos o exame objetivo e o de esforço físico e, caso atendida a pretensão, restariam vulnerados os preceitos da CF e do edital do concurso público. Ressalta que não pode o Poder Judiciário alterar, por violação ao princípio da isonomia e do concurso público, as regras do certame. Aduz que o candidato foi eliminado do certame por reprovação no teste físico, tal como o ocorre todos os dias em concursos públicos, já que não existem vagas para todos. Cita precedentes. Por fim, pugna pela improcedência do pedido. Citado, o INSTITUO AOCP ofertou contestação (ID 198696685). Não suscita preliminar. No mérito, diz que o questionamento às regras do edital só foi realizado, em Juízo, após sua eliminação do concurso, na fase do teste de aptidão física, sendo que o autor em momento algum impugnou o edital de abertura do concurso. Sustenta que não se pode mitigar uma exigência imposta a todos os candidatos que se inscreveram no presente concurso e se submeteram ao edital de abertura, sob pena de visível afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e do julgamento objetivo. Expõe que o autor teve tratamento isonômico aos demais candidatos, contudo, restou considerado inapto, conforme ficha de avaliação e na filmagem da prova de corrida, visto que concluiu a prova aos 12min:42s de prova, quando soou o apito finalizando a prova, tendo percorrido apenas 1.900 metros. Ressalta que houve qualquer irregularidade ou ilegalidade nos atos praticados pela banca examinadora. Salienta que eventual interferência do Poder Judiciário quanto à cláusula impugnada constitui medida ilegal. Por fim, conclui que, caso a banca examinadora permitisse que o autor fosse dispensado do teste de aptidão física, estaria incorrendo em total quebra de legalidade, bem como, feriria a isonomia em relação aos demais candidatos que não receberam o mesmo tratamento. Pugna pela improcedência do feito. Réplica no ID 203118071 para rechaçar as teses de defesa e reiterar os termos da petição inicial. Instados a especificarem provas, o DISTRITO FEDERAL informou que não tinha outras provas a produzir (ID 205591154). Já o INSTITUTO AOCP quedou-se inerte (ID 205607802). Ofício n. 5812 da e. 7a Turma Cível deste TJDFT para informar que negou provimento ao AGI n. 0709247-55.2024.8.07.0000, interposto pelo autor (ID 208436531). A seguir, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTAÇÃO O autor participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. O candidato foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para o teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (...) 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. (...) 13.17 O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. O Edital normativo foi retificado por meio do Edital n. 8, de 10/2/2023. No que se refere ao teste de corrida, houve alteração da performance mínima a ser atingida pelos candidatos: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Consoante os termos do edital de regência, a distância mínima para os homens foi reduzida de 2.600 para 2.400 metros, ao passo que para as mulheres foi elevada de 2.100 para 2.200 metros. Depreende-se dos autos que o candidato argumenta que não se encontrava em plenas condições para a realização do teste de aptidão física, porque acometido de dengue. Entretanto, mesmo assim, o autor participou das provas, restando inapto apenas no teste de corrida. Nesse quadro, o requerente pretende o reconhecimento de seu direito à remarcação da prova. A pretensão não merece ser acolhida. Observe-se que o item 13.18 do edital de regência do certame veda expressamente a pretensão do autor, ao dispor que os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária que impossibilitem a realização da prova não serão levados em consideração, restando vedado tratamento diferenciado. Vale destacar que essa regra se encontra em plena conformidade ao princípio da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos. A respeito do tema, o e. STF, ao analisar o Tema 335 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. Na sequência, o e. STF reconheceu ser possível apenas à candidata gestante remarcar teste físico, conforme tese fixada no Tema 973 de Repercussão Geral (“É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.”). Nos termos do entendimento do e. STF, tem-se claro que o candidato deve se apresentar para a realização de teste de avaliação física na data designada pela banca organizadora, sendo de responsabilidade exclusiva dele que esteja em boas condições de saúde. Repise-se que eventual transtorno temporário que acometa o candidato naquele período, não obriga a Administração a remarcar a prova. Quanto ao argumento do candidato de caso fortuito ou força maior, reitere-se que não é aplicável ao caso dos autos. Isto porque, ao se inscrever no certame, o candidato sujeita-se às regras contidas no edital, o qual, como visto, exclui a possibilidade de remarcação do teste físico em razão de doença transitória. No que se refere a alegação de ofensa ao direito de defesa e contraditório, vislumbra-se claramente que o autor teve oportunidade de interpor recurso administrativo, que restou rejeitado. Vale ainda dizer que a decisão lançada no recurso se mostra devidamente fundamentada, com motivação adequada para a solução da reclamação. Quanto ao argumento de que foi decretada situação de emergência em razão de surto de dengue, tal fato é irrelevante, visto que não houve determinação legal para suspensão de concursos públicos no período. Dessa forma, conforme amplamente explanado acima, não se vislumbra qualquer motivo ou justificativa para a anulação do ato impugnado. Com isso, a improcedência da pretensão é a medida mais acertada. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o autor a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.534,50, na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, montante equivalente a 10 URHs vigentes neste mês, conforme divulgado pela OAB/DF, em favor dos patronos dos requeridos. Os honorários sucumbenciais serão divididos entre os patronos dos requeridos. Observe-se o art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.”. De fato, reputo ausente o requisito da probabilidade do provimento do recurso, porquanto, conforme consta na r. sentença, inexiste disposição editalícia a respeito de possível remarcação do teste de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais do candidato, de forma a incidir o previsto na Tese n. 335 do STF: "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. Vale destacar que a soberania e independência das bancas de concursos públicos e comissões que a integram, garantem a imparcialidade e a lisura dos processos seletivos assegurando a igualdade de oportunidades a transparência e a credibilidade dos concursos. Nesse contexto, tem-se que os princípios constitucionais fundamentais, no que dizem respeito ao acesso a cargos ou empregos, exigem que as bancas examinadoras tenham autonomia e independência tanto na elaboração e aplicação das provas, quanto na definição dos critérios de avaliação e na condução do processo seletivo sem interferências externas. Portanto, apenas em casos de ilegalidade ou prova consistente do erro manifesto dos examinadores será possível a interferência judicial. Não demonstrada a suposta ilegalidade, indefere-se o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator